Tribunal: STF
Processo: HC 241726
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleber Santos da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 862.088/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (arts. 33 e 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006 e artigo 1º, da Lei 9.613/1998)(evento 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar e desproporcionalidade da medida. Argumenta a inexistência de contemporaneidade entre os fatos ensejadores do decreto prisional. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 21):



    “(...).



   Primeiramente, quanto a alegação acerca da ausência de autoria e materialidade delitivas, o tribunal a quo manifestou que: 



    "corroboram a materialidade e são indicativos da autoria dos crimes, sendo suficientes para respaldar o veredito combatido, o que afasta a identificação de ilegalidade flagrante"- fl.52”



    Ir contrário a esse entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido(...)



    Por outro lado, verifica-se que a decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, haja vista que, supostamente, integraria a organização criminosa que teria envolvimento direto no aumento de crimes violentos na região em virtude da disputa de território contra organização criminosa rival denominada "CV", liderada por Denivaldo Rocha Santos, vulgo "Mancha" além de estar envolvido com os recentes conflitos ocorridos nos bairros Tancredo Neves e Arenoso em Salvador/BA, em virtude da disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, disputado pelas facções BONDE DO MALUCO - BDM (liderada pelo paciente), e COMANDO VERMELHO - CV (liderada por Denivaldo Rocha Gaeco- vulgo Mancha)- fls. 39-41.



    A propósito (...)



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes:(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, relator Ministro minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/3/2023);(AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022). 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, o que ocorre na hipótese. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente